Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730160-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ XAVIER PINTO AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ XAVIER PINTO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VERA LÚCIA GOMES DUTRA: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência n. 0723544-38.2022.8.07.0000, conforme ID132816348.” O Agravante sustenta que a suspensão da execução em razão da instauração do conflito de competência possibilita dilapidação ou ocultação de bens. Salienta que a Agravada responde a outras ações de cobrança e execuções, demonstrando tratar-se de inadimplente contumaz que reitera atos em prejuízo dos credores. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de bens da Agravada. Preparo recolhido (IDs 39149866 e 39149868). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A possibilidade de citação regular da Agravada, conforme enfatizado na decisão recorrida, subtrai a viabilidade do arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.832.857/SP, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/09/2019)” O arresto cautelar, na forma dos artigos 300, caput, e 301 do Código de Processo Civil, pressupõe risco efetivo ao resultado útil da execução, o que não se tem por evidenciado nos autos. O fato de a Agravada responder a outras demandas de cunho patrimonial não basta à demonstração do “periculum in mora”, contexto dentro do qual é de rigor a observância do contraditório. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizados pelo executado, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que o executado/agravado ainda não foi citado, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização do executado na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora online antes da citaçãodo executado. 7. Agravo conhecido e improvido. (AGI 07192678120198070000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, 09/12/2019)” À falta, pois, dos requisitos legais, indefiro a liminar a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator